Tribunal: STF
Processo: ARE 1526976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE RECOLHIDO NO SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR DO COMANDANTE DO 6º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A POLICIAIS E VIATURAS VINCULADAS AO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA LOCAL (P2) QUE ATUARAM EM OCORRÊNCIA ESPECÍFICA. FINALIDADE DE FUNDAMENTAR PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO NEGADO PELA BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. INDEFERIMENTO QUE TEM POR BASE A NECESSIDADE DE RESGUARDAR O SIGILO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. ATO NR. 944/2021, DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, NO PROCESSO CRIMINAL, DE POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA E NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] a via do "writ of mandamus" é destinada à proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação dos fatos e situações concretas para exercício do direito é verificada de plano, por prova pré-constituída incontestável, para que não pairem dúvidas ou incertezas sobre esses elementos.



    [...]



    As razões ofertadas pelo impetrante não merecem prosperar, isso porque, de fato, a questão não comporta maiores discussões, eis que a fundamentação adotada pelo MM. Juiz, Dr. Francisco Carlos Mambrini, na sentença que denegou a ordem reflete a adequada análise do feito, pelo que passa a integrar as razões de decidir do presente voto:



    No caso dos autos, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo. Assim o afirmo considerando que o direito ao acesso à informação está assim previsto pelo art. 5°, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil:



    "Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".



    Ora, a norma constitucional textualmente excepciona do direito de acesso à informação aqueles dados que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade, precisamente o caso dos autos.



    Explico.



    O impetrante postula, em última análise, o acesso à identidade de servidores que atuam no Setor de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, bem como outras informações que, ainda que indiretamente, poderiam levar ao seu conhecimento. Assim, tenho que inadequado o atendimento da pretensão formulada, colocando em risco a atividade tão cara ao Estado de Inteligência da Polícia Militar Catarinense, assim como a segurança pessoal dos agentes que a integram, circunstância que evidentemente coloca em xeque a segurança da sociedade.



    Ademais, não se pode descuidar da norma constante do art. 5°, XIV, também da CRFB, que prescreve, in litteris: "é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional". Neste contexto, tem-se que o resguardo da identidade dos profissionais que atuam no setor de inteligência da Polícia Militar é evidentemente necessário ao exercício adequado e seguro da profissão.



    Tanto é assim que se extrai do Ato n. 944/2021 da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina:



    [...]



    Não fora isso, ao analisar a questão, bem se pronunciou o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Narcísio G. Rodrigues, em seu parecer ministerial, cujos fundamentos a seguir expostos também passam a integrar este voto:



    [...]



    Diante da pretensão do impetrante, torna-se imprescindível destacar que os dados essenciais para a identificação dos policiais militares e da viatura que participaram da ocorrência nº 1354009 já se encontram no boletim de ocorrência e termo de depoimento presentes nos autos do processo criminal de nº 0010810-49.2015.8.24.0039.



    [...]



    Via de regra é assegurado a todos o acesso à informação, no entanto, certos dados e documentos, principalmente aqueles relacionados à segurança da sociedade e do Estado, e dados ligados ao exercício de certas profissões, são acobertados pelo manto do sigilo, o que impede que terceiros tenham acesso a dados específicos.



    Considerando que se pretende o acesso a dados que identifiquem policiais militares e que descrevam a rotina do setor designado como P2, na data 16 de outubro de 2015, nota-se que as informações dizem respeito à segurança pública e ao exercício da função dos policiais militares catarinenses.



    Ademais, em análise às informações prestadas, é possível observar que o indeferimento do acesso encontra respaldo no ato institucional nº 944 da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.



    [...]



    Entende-se, assim, que os dados relacionados aos policiais militares integram o rol de informações que dizem respeito ao direito à segurança pública, uma vez que se trata de nome, horário e local de trabalho e, por consequência, não podem ser fornecidos a terceiros.



    Ademais, as informações e documentos almejados pelo impetrante expõe a rotina do 6º BPM e identifica, não somente os agentes que atuaram na ocorrência nº 1354009, mas todos os policiais militares escalados para o setor P2 no dia 16/10/2015.



    [...]



    Portanto, o ato coator ora impugnado é legal, não sendo possível acatar-se a argumentação do impetrante.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente